Tribunal: TJDFT
Processo: 0717383-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO DA PARTE EM MOMENTO ANTERIOR. EVIDENCIAÇÃO. EFETIVO CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA LIDE PELO RÉU. ATOS PROCESSUAIS CONTEMPORÂNEOS. APRESENTAÇÃO TARDIA DA PEÇA DE DEFESA. RECONHECIMENTO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. IMPOSIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PERSUASÃO RACIONAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AERONAVE ESTACIONADA EM HANGAR. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. SERVIÇOS DE GUARDA E MANUTENÇÃO. CONTRATAÇÃO VERBAL. PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS. QUANTUM. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado nos autos que o endereço informado pelo réu na procuração outorgada ao causídico é idêntico ao constante da tentativa de citação anterior, e que o advogado por ele constituído passou a acessar os autos a partir de então, tem-se por efetivada a citação na data do ato citatório reputado infrutífero, momento em que a parte demandada, de fato, teve conhecimento da existência da ação, acionando, contemporaneamente, o causídico para representá-la.
2. Demonstrado que a parte teve ciência e conhecimento da ação judicial contra si manejada em momento consideravelmente anterior à apresentação tardia da peça de defesa, valendo-se de condutas artificiosas destinadas à frustração do ato citatório, escorreito o reconhecimento da intempestividade da contestação e decretação da revelia (art. 344 do CPC), notadamente se inexistente qualquer prejuízo ao réu, que acabou tendo analisados os argumentos de defesa apresentados pela r. sentença.
3. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o Magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio e ratificaria as alegações já constantes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do artigo 115, § 4o da Lei n. 7.565/88 (Código Brasileiro de Aeronáutica), adquire-se a propriedade da aeronave por inscrição do título de transferência no Registro Aeronáutico Brasileiro, e, conforme o §2o do mencionado dispositivo, “os títulos translativos da propriedade de aeronave, por ato entre vivos, não transferem o seu domínio, senão da data em que se inscreverem no Registro Aeronáutico Brasileiro.”
5. Em conformidade com o artigo 116 da Lei n. 7.565/88, considera-se proprietário da aeronave a pessoa natural ou jurídica que a tiver “(v) inscrito em seu nome no Registro Aeronáutico Brasileiro, consoante instrumento público ou particular, judicial ou extrajudicial.”
6. Conquanto inexista instrumento de contrato escrito, sua ausência não invalida a relação jurídica advinda do depósito voluntário de aeronave entregue à guarda de empresa especializada, prevalecendo a situação fática delineada, que envolve o depósito e guarda do bem que se encontra estacionado em hangar por vários anos.
7. Demonstrado nos autos que o réu detinha a titularidade de propriedade do bem à época em que se deu o depósito voluntário, consoante dados registrais junto à Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, deve ser responsabilizado pelas despesas decorrentes dos serviços de hangaragem fluídas no interstício temporal em que a aeronave se encontrava na sua posse direta, a serem apuradas em sede de liquidação por arbitramento.
8. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, e não provida.